Tribunal: TJMMG
Processo: 2000161-23.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - PRELIMINARES: PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO MOTIVO DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS MILITARES APELANTES - RETIFICAÇÃO DA CAUSA DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O EMBARGADO CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 439, LETRA “C”, DO CPPM) - CONDENAÇÃO PELO CRIME NÃO IMPUTADO A UM DOS EMBARGANTES - RETIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA PENA ATRIBUIDA A TAL CONDENAÇÃO - MÉRITO: CRIMES DE CONCUSSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - ELEMENTOS EXTRAÍDOS DA CONJUGAÇÃO DAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000161-23.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001848-76.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/04/2022 Publicação: 28/04/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – PRELIMINARES: PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO MOTIVO DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS MILITARES APELANTES – RETIFICAÇÃO DA CAUSA DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O EMBARGADO CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 439, LETRA “C”, DO CPPM) – CONDENAÇÃO PELO CRIME NÃO IMPUTADO A UM DOS EMBARGANTES – RETIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA PENA ATRIBUIDA A TAL CONDENAÇÃO – MÉRITO: CRIMES DE CONCUSSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ELEMENTOS EXTRAÍDOS DA CONJUGAÇÃO DAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Washington Luiz Gonçalves, Gleisson Alves França Teixeira, Thiago Avolline Sales Nunes e Washington Santana e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em dar parcial provimento aos embargos infringentes somente para excluir a incidência do artigo 305 do CPM para o réu Sd. PM Washington Santana em relação ao episódio 3 e, via de consequência, manter a pena definitiva, para tal sentenciado, em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática dos delitos de concussão e de falsidade ideológica em relação ao episódio 2. Ficou vencido o desembargador James Ferreira dos Santos, que deu provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes interpostos pela douta defesa do 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, do Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, do Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e do Sd PM Washington Santana, insurgindo-se contra a decisão da maioria dos integrantes da colenda Segunda Câmara desta Corte castrense, que, em análise ao recurso de apelação por eles interposto e ao recurso interposto pelo Ministério Público, decidiu, por maioria, dar provimento parcial ao recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves pelo cometimento dos crimes de concussão e falsidade ideológica e o Sd PM Thiago Avoline Sales Nunes, o Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e o Sd PM Washington Santana pelo crime de concussão, todos os crimes narrados no episódio 3 da exordial acusatória; e, também por maioria, em dar provimento parcial ao recurso interposto pela defesa dos réus, para absolvê-los do crime de furto, em relação ao episódio 2 da peça acusatória (acórdão de Evento 19 – ACOR1). Consta dos autos que os números 107.895-5, 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves; 148.965-7, Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes; 149.590-2, Sd PM Gleisson Alves França Teixeira; e 148.741-2, Sd PM Washington Santana, foram denunciados. O primeiro, como incurso no art. 305 (concussão), por três vezes, no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado), e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, na forma do art. 79; o segundo, como incurso no art. 305 (concussão), por três vezes, e no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado), na forma do art. 79; o terceiro, como incurso no art. 305 (concussão), por três vezes, e no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado), na forma do art. 79; e o quarto, como incurso no art. 305 (concussão), por duas vezes, no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado), e no art. 312 (falsidade ideológica), na forma do art. 79; todos dispositivos do Código Penal Militar (CPM), frente à 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 1 – DENÚNCIAa1), nos termos seguintes: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, em 13 de janeiro de 2015, na Rua José do Patrocínio, n. 342, Bairro Cruzeiro, Município de Ribeirão das Neves/MG, os quatro denunciados, agindo em comunhão de vontade e de esforços, exigiram para si, diretamente, em razão da função militar, vantagem indevida, vitimando Vera Lúcia Pereira Gomes. Consta, outrossim, que, em 30 de março de 2015, aproximadamente às 17h15min, na Rua Marcazita n. 22, Bairro Prado Lopes, nesta Capital, os quatro denunciados, agindo em comunhão de vontade e de esforços, exigiram para si, diretamente, em razão da função militar, vantagem indevida de Clésio Miranda de Jesus. Consta, ainda, que, nesta mesma data e neste mesmo lugar, por volta das 17h30min, os quatro denunciados, mediante concurso de pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel. Consta, ademais, que, no dia 01 de abril de 2015, às 16h12min, o primeiro e o quarto denunciados inseriram, em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual atenta contra a Administração Militar, com a finalidade de assegurar a ocultação dos crimes acima descritos. Consta, de igual forma, que, em 18 de junho de 2015, aproximadamente às 10h08min, na Rua Professor José Guerra, n. 282, Bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte/MG, os três primeiros denunciados, agindo em comunhão de vontade e de esforços, exigiram para si, diretamente, em razão da função militar, vantagem indevida de Guilherme Ferreira Souza. Consta, ademais, que, no dia 18 de junho de 2015, às 14h30min, o primeiro denunciado inseriu, em documento público, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual atenta contra a Administração Militar, com a finalidade de assegurar a ocultação dos crimes acima descritos. Episódio n. 1) Segundo apurado, na data de 13 de janeiro de 2015, em Ribeirão das Neves/MG, os denunciados realizaram as diligências narradas no Registro de Eventos de Defesa Social – REDS n. 2015-000908740-001 (fls. 294/297), pertinentes ao crime de tráfico de substancias entorpecentes praticado, segundo noticiado a eles, por José Agnaldo de Souza (vulgo Zequinha), sua esposa, Vera Lúcia Pereira Gomes (conhecida como “Verinha”), e seu filho, Gleidson Pereira de Souza. Nessa oportunidade, teriam chegado ao local supramencionado, onde se depararam com Vera e Gledson, tendo a primeira franqueado o acesso da guarnição em sua residência, onde nada foi localizado. Em seguida, dirigiram-se a um estabelecimento comercial pertencente a Marlúcia Marques Pereira, o que resultou em igual insucesso. Em seguida, com o apoio das equipes da Ronda Ostensiva Com Cães – ROCCA e do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco – GEPAR, os denunciados lograram encontrar uma grande quantidade de drogas em uma outra residência situada nas cercanias daquele local, e atribuíram a propriedade da mesma à família de Vera. Na sequência dos acontecimentos, os quatro denunciados exigiram de Vera R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que não efetuassem a prisão de seu filho, Gledson, e sua irmã, Marlúcia. Como a primeira alegou que não tinha tamanho valor disponível naquele momento, os denunciados não concretizaram sua condução para que ela conseguisse angariar aquele montante. Tendo Vera demorado para retomar àquele lugar, os denunciados tomaram as providências legais, e confeccionado o REDS n° 2015- 000908740-001. Os denunciados, mesmo dias após, continuaram exigindo a entrega de dinheiro, sob pena de matar todos os envolvidos na ocorrência em tela. Episódio n. 2) Segundo apurado, na data de 30 de março de 2015, em Belo Horizonte/MG, os quatro denunciados abordaram Clésio Miranda de Jesus (vulgo “Marreco”) e encontraram entorpecentes em seu poder e exigiram dele R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para não efetuarem sua prisão. O histórico do aparelho GPS (“Global Vositioning System”) da Viatura Policial n° 20580 (fls. 785/819) demonstra, às fls. 818, que a guarnição composta pelos quatro denunciados esteve na Rua Marcazita no horário em tela. Os quatro denunciados deram ao ofendido o prazo de quinze minutos para obter o montante mencionado. O ofendido Clésio solicitou a Dayane, que se encontrava na casa, para acompanhar as buscas policiais. Clésio saiu de sua residência deixando os denunciados ali e dirigiu-se até a casa onde estava trabalhando Viviane Cipriano, a qual se dirigiu até o local dos acontecimentos sub examine. Lá chegando, Viviane presenciou os quatro denunciados saindo pelo portão, estando um deles de posse de uma mochila pertencente a Rafaela de Almeida, Viviane, a qual continha, segundo versão desta, dentre outros bens, a soma de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, proveniente da venda de roupas íntimas (fls. 278). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em razão de a vítima não ter entregado a vantagem indevida que lhe fora exigida, no dia 01 de abril de 2015, os quatro denunciados patrulharam nos arredores da residência de Clésio no intuito de encontrá-lo, conforme consta do Relatório de Histórico GPS/AVL da Viatura Policial n° 20580 (fls. 617/653), acervo que demonstra que, por volta das 10h25min e 11h03min, ela passou pelas Ruas Mendes de Oliveira, Roseiral e Cantagalo, todas próximas à Pedreira Prado Lopes (fls. 637/358). Por volta das 11h10min, os denunciados lograram encontrar Clésio em frente a uma loja de roupas, onde este se escondeu ao perceber a presença da guarnição deles. Os denunciados conduziram o ofendido para fora do estabelecimento e lhe perguntaram “cadê o dinheiro” Como Clésio não possuía a quantia exigida, os denunciados apresentaram à testemunha Leandro Guiomar da Silva (fls. 267) uma “bucha” de uma substância semelhante a Cannabis sativa, efetuando a prisão da vítima. Os quatro denunciados ainda delongaram a condução do ofendido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil - CEFLAN para que este tivesse mais tempo para conseguir o montante que lhe fora exigido, tendo a Viatura Policial n° 20580 permanecido estacionada na Rua Serra da Mutuca, n° 307, de 14h36min até as 14h53min, deslocando-se pelas ruas próximas e retornando para a Avenida José Bonifácio n° 316, às 15h30min, onde ficou até as 15h45min, dirigindo-se para a Rua Conselheiro Rocha, n° 321, endereço da CEFLAN II, às 16h08min, conforme consta do Relatório de Histórico GPS/AVL desse veículo (fls. 617/653). Ademais, o primeiro e o quarto denunciados, para se eximirem de eventuais punições penais referentes ao delito anterior, inseriram (o Sd. PM Washington Santana como “Relator da Ocorrência” e o 3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves como “Digitador” do REDS no Sistema Integrado de Defesa Social) versão inverídica na confecção do Registro de Eventos de Defesa Social - REDS n° 2015-006912545-001 (fls. 121/124), fazendo nele constar que nas buscas pessoais realizadas em Clésio, teria sido arrecadado, in verbis. “[...] 01 (um) invólucro plástico transparente, contendo substância análoga a maconha e a quantia de 10,00 (dez) reais em dinheiro. Na porta do bar, onde Clésio estava antes de evadir, o Sd. Avolline arrecadou caído ao chão 01 (um) caderno, contendo anotações semelhantes a contabilidade de venda de drogas e 01 (uma) balança de precisão; o Sd. Santana arrecadou debaixo da cadeira que estava dentro do trocador de roupas, uma sacola plástica, contendo 52 (cinquenta e dois) micro tubos plásticos, contendo cocaína e 10 (dez) invólucros plásticos transparente, contendo substância semelhante a maconha, semelhantes a encontrada no bolso do conduzido. [...] Já no interior desta Delegacia, ao ser dada busca minuciosa em Clésio, de dentro de sua cueca caiu um invólucro plástico, contendo substâncias petrificadas análogas a ‘crack', que estavam fracionadas, porém não embaladas, este invólucro foi arrecadado pelo Sd. Avolline que executava a busca; [...]. Não foi possível arrolar testemunhas, uma vez que os moradores de bem temem por represálias advindas dos traficantes locais e as pessoas que se oferecem como testemunhas de alguma estão relacionadas aos marginais que atuam no aglomerado". A falsidade de tais declarações reside nos fatos de que, no comércio onde foi realizada a prisão de Clésio, não havia cadeira dentro do provador, que é de diminutas dimensões, e os militares não encontraram drogas no interior da loja, e não arrolaram o funcionário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que trabalhava no lugar, Leandro Guiomar da Silva, como testemunha. Episódio n° 3) Segundo apurado, em 18 de junho de 2015, aproximadamente às 10h08min, em Belo Horizonte/MG, os três primeiros denunciados (3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, Sd. PM Thiago Avolline Sales Nunes e Sd. PM Gleisson Alves França Teixeira) e o Sd. PM Thiago Eustáquio Quirino Cardoso abordaram Guilherme Ferreira de Souza e encontraram entorpecentes em uma residência que há no mesmo lote que a sua. Durante os trabalhos, os três primeiros denunciados ordenaram ao Sd. PM Thiago Eustáquio Quirino Cardoso para ficar fora da casa, e exigiram da vítima R$ 6.000,00 (seis mil reais) e uma arma de fogo para não efetuarem sua prisão, e pediram para que Guilherme não comentasse nada daquele assunto com o Sd. PM Quirino, que não fazia parte daquela guarnição originalmente. Os denunciados mantiveram o ofendido no quarto da casa por muito tempo para que algum conhecido ou parente seu pudesse conseguir a vantagem indevida exigida, e permaneceram na residência até aproximadamente às 13h49min, conforme o Relatório de Histórico GPS/AVL da Viatura Policial n° 20580 (fls. 654/676, especificamente às fls. 664). Às 14h30min, registraram o REDS n° 2015-012864949-002 (fls. 138/139-v). Depois, os denunciados mantiveram Guilherme dentro da Viatura Policial n° 20580 na Rua Araribá, em frente ao n° 490 (fls. 668) de 15h23min às 15h53min para que sua família conseguisse angariar a quantia exigida. O denunciado Sd. PM Gleisson Alves França Teixeira repassou à vítima seu aparelho celular, de número (31) 9479-2259, para que este contatasse sua esposa, que ficara com o aparelho dele, de número (31) 9349-8932, para verificar se ela já conseguira a quantia supramencionada. Guilherme realizou quatro chamadas, às 15h29min, às 15h36min, às 15h49min e às 16h03min (fls. 30/30-v dos autos n° 1806-27.2015, medida cautelar de quebra do sigilo dos registros de dados telefônicos, em apenso). Ademais, também segundo foi apurado, o primeiro denunciado, na mesma data, às 14h30min, para eximir a si mesmo e a seus comparsas de eventuais punições penais referentes ao delito anterior, inseriu (como “Relator da Ocorrência” e como ‘Digitador do REDS no Sistema Integrado de Defesa Social) versão inverídica na confecção do REDS n° registraram o REDS n° 2015-012864949-002 (fls. 138/139-v), lançando nele como Horário do Fato “13:01”, e como Data Final “16:23”. Esse documento foi preenchido com horários forjados, não condizentes com os horários em que os denunciados estavam no local dos acontecimentos desde as 10h08min até as 13h49min, conforme Relatório de Histórico GPS/AVL da Viatura Policial n° 20580 (fls. 654/676, especificamente às fls. 664). O denunciado também não lançou o fato, e tampouco sua justificativa, de terem ficado parados com o ofendido preso no xadrez do carro oficial em que estavam de 15h23min até as 15h53min na Rua Arariba, n. 490, Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte/MG (fls. 668) no Histórico da Ocorrência. Frente ao exposto, o primeiro denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), por três vezes, no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, na forma do art. 79; o segundo denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), por três vezes e no art. 240, § 6º, inciso IV (furto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 qualificado), na forma do art. 79; o terceiro denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), por três vezes e no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado), na forma do art. 79; e o quarto denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), por duas vezes, no art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado) e no art. 312 (falsidade ideológica), na forma do art. 79; todos dispositivos do Código Penal Militar (Evento 2 – DENUNCIA2, págs. 01/09). A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2017 (Evento 2 – RECE_DENUN48, PÁGINAS 110/113). Concluída a instrução criminal, em 20/09/2020, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME e decidiu, verbis: O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, absolveu todos os réus das imputações constantes do fato 01 e do fato 03, constantes da denúncia, qual seja, artigo 305 para todos os denunciados e artigo 312 para 1º e 4º denunciados, nos termos do artigo 439, alínea "e" do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, condenou os quatro denunciados pela prática do delito capitulado no artigo 305, do CPM, constante do fato 02, narrado na denúncia. Que o Juiz de Direito impôs ao 1º denunciado a pena de 03 (três) anos de reclusão para o delito de concussão, o Juiz Militar, Cap PM Ivo Salviano Rosa impôs ao 1º denunciado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do delito de concussão. O Juiz Militar, Maj PM Lenardo Andrade Lima impôs ao 1º denunciado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do delito de concussão. Para os demais denunciados, o Juiz de Direito fixou pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Ivo Salviano Rosa fixou pena de 06 (seis) anos de reclusão. O Juiz Militar, Maj PM Leonardo Andrade Lima fixou pena de 03 (três) anos de reclusão. Os demais Juízes Militares absolveram os réus, nos termos do artigo 439, alínea "e" do CPPM. Considerando a diversidade de votos é de se aplicar a regra contida no parágrafo único do artigo 435 do CPPM, o qual estabelece que o voto que deva prevalecer para o quantum da pena seja o voto médio, que se constitui nas penas estabelecidas pelo Juiz Militar, Maj PM Leonardo Andrade Lima. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou o 1º e 4º denunciados pela prática do delito capitulado no artigo 312 do CPM, constante do fato 02, narrado na denúncia. Ao 1º denunciado, o Juiz de Direito e Juiz Militar, Cap PM Cristiano Ferreira de Oliveira, fixaram pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Ivo Salviano fixou pena de 05 (cinco) anos de reclusão. O Juiz Militar, Maj PM Leonardo Andrade Lima, fixou pena de 02 (dois) anos de reclusão para o 1º denunciado. Para o 4º denunciado, o Juiz Direito e o Cap PM Cristiano Ferreira de Oliveira, fixaram pena de 01 (um) e 04 (quatro) meses de reclusão. O Cap PM Ivo Salviano Rosa fixou pena de 03 (três) anos de reclusão ao 4º denunciado. O Juiz Militar, Maj PM Leonardo Andrade Lima fixou pena de 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão ao 4º denunciado. O Juiz de Direito julgando singularmente, a imputação constante do artigo 240, § 6º, inciso IV, do CPM, decidiu, condenou os quatro denunciados, 3º SGT PM WASHINGTON LUIZ GONCALVES, CB PM GLEISSON ALVES FRANCA TEIXEIRA, CB PM THIAGO AVOLLINE SALES NUNES, e o CB PM WASHINGTON SANTANA, impondo pena de 04 (quatro) anos de reclusão ao 1º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 denunciado, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão aos outros três denunciados. O Conselho Permanente de Justiça, majoritariamente, entendeu aplicável a regra contida no artigo 71 do Código Penal, reconhecendo a continuidade delitiva, nos delitos em que se deu a condenação, com aplicação da pena mais grave, que somada à metade das penas menos graves. O Conselho Permanente de Justiça decidiu também que o regime inicial de cumprimento de pena é o SEMI-ABERTO (Evento 41 - Ata 01) A sentença condenatória acostada ao Evento 63 foi lida em audiência realizada em 20/10/2020, oportunidade na qual o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 64 – ATA1). O Ministério Público e os sentenciados recorreram (Evento 64- ATA1 e Evento 69). Após regular tramitação dos recursos, com parecer da eminente procuradora de justiça no sentido de que fosse parcialmente reformada a sentença, para condenar o 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, também, em mais duas incidências do crime previsto no artigo 305 do CPM (fatos 1 e 3) e em mais uma incidência do crime previsto no artigo 312 do CPM (fato 3); o Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes e o Sd PM Gleisson Alves França Teixeira, também, em mais duas incidências do crime previsto no artigo 305 do CPM (fatos 1 e 3); o Sd PM Washington Santana, também, em mais uma incidência do crime previsto no artigo 305 do CPM (fato 1), a apelação foi levada a julgamento pela colenda Segunda Câmara desta Justiça Militar de Minas Gerais. Conforme se vê no Evento 28 – EXTRATOATA1 e no Evento 29 – ACOR1 dos autos do Processo n. 2000944-74.2019.9.13.0003/JME, a colenda Primeira Câmara decidiu, por maioria, dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves pelo cometimento dos crimes de concussão e falsidade ideológica e o Sd PM Thiago Avoline Sales Nunes, o Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e o Sd PM Washington Santana pelo crime de concussão, todos os crimes narrados no episódio 3 da exordial acusatória; e, também por maioria, em dar provimento parcial ao recurso interposto pela defesa dos réus, para absolvê-los do crime de furto, em relação ao episódio 2 da peça acusatória. Ficou vencido o eminente desembargador James Ferreira Santos, que negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e deu provimento total ao recurso da Defesa dos militares, absolvendo-os de todas as imputações. Diante do voto vencido, a Defesa dos militares interpôs embargos infringentes, que foram distribuídos sob o número 2000154-31.2021.9.13.0000. Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que o voto do eminente desembargador revisor está em consonância com as provas dos autos e que o eminente relator desconsiderou as provas testemunhais da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 defesa, supervalorizando as testemunhas de acusação, que, ressalte-se, são somente de ouvir dizer. Destacou dois equívocos ocorridos no voto condutor do acórdão. O primeiro equívoco diz respeito à absolvição do Cabo PM Gleisson Alves França Teixeira, porquanto ele não estava de serviço no dia 13 janeiro de 2015, não participou dos fatos narrados na denúncia; e o segundo equívoco ao fato de que o Cabo PM Washington Santana não poderia ter participado dos fatos do dia 18 de junho de 2015, em razão de que não se encontrava de serviço na guarnição dos demais corréus. Quanto ao episódio 2, fatos descritos na denúncia relativa aos dias 30 de março e 1º de abril de 2015, aduziu não haver sequer uma testemunha que tenha presenciado a suposta exigência de vantagem indevida do civil Clésio Miranda de Jesus, no dia 30 de março de 2015, em sua residência, já que ele estava acompanhado somente de seu filho, uma criança. Ressaltou que uma das bases adotadas pelo CPJ para condenar os embargantes pelo crime do art. 305 do CPM foi o depoimento, em juízo, da testemunha Irene Rodrigues Soares, Evento 4, áudios e vídeos 1, 2, 3 e 4, no qual ela afirmou ter visto um dos acusados pedir dinheiro à vítima, no momento de sua prisão, no dia 1º de abril de 2015, na porta da loja da testemunha Leandro, localizada no bairro Prado Lopes, uma via pública, portanto com número considerável de pessoas presentes. Salientou que, contudo, o próprio Clésio Miranda de Jesus, em seu depoimento prestado em juízo, Evento 7, áudios e vídeos 1, 2, 3 e 4, afirmou que ninguém presenciou os militares lhe exigindo a vantagem indevida; que, no dia de sua prisão, nenhum policial lhe exigiu vantagem indevida; e que a testemunha Irene, da posição onde estava no momento de sua prisão, não poderia ter ouvido o que conversava com os acusados. Disse que, assim, a testemunha Irene apresentou versão diversa daquela apresentada pela suposta vítima Clésio, no que diz respeito à suposta exigência de vantagem indevida pelos ora embargantes, e, portanto, o voto do eminente desembargador relator foi no sentido contrário às provas dos autos. Alegou que, conforme dito pelo douto desembargador revisor, a ocorrência se referia ao tráfico de drogas, com apreensão de pinos com cocaína, buchas de maconha e pedras de crack, mais balança de precisão e caderneta com anotações semelhantes às utilizadas para a contabilidade do tráfico. Como, então, não se perguntar ao conduzido pelo dinheiro apurado com a mercancia? Salientou, ainda, que não restam dúvidas de que a “estória” criada pela suposta vítima, Clésio Miranda de Jesus, e pelas testemunhas de acusação, para incriminar os embargantes, apresentam versões bem diferentes acerca dos fatos, sendo certo que a vítima, Clésio Miranda de Jesus, afirmou que estaria sentada na calçada do bar da Dona Anália, ocasião em que presenciou a viatura dos embargantes passar pela rua e que, por não estar devendo nada, decidiu permanecer onde estava, porém os embargantes voltaram e o abordaram, além de mais três TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pessoas e, em seguida, liberaram as outras pessoas e o mantiveram detido. Apontou que o testemunho de Leandro Guimar da Silva apresentou outra versão, em que afirmou que a suposta vítima, Clésio Miranda de Jesus, estava no interior da sua loja experimentando uma camisa quando foi chamado para fora do estabelecimento por um policial militar, quando então foi preso. Questiona a coerência e a veracidade dos depoimentos das testemunhas Viviane Cipriano e Dayanna Darlen Machado Pires. Sobre o episódio 3, afirmou que as testemunhas Poliana Cristina Soares Souza e Eliana Cristina Moreira da Silva prestaram seus depoimentos sem o compromisso de dizerem a verdade, pois o fizeram na condição de informantes, dada sua ligação por consanguinidade e afinidade com o suposto ofendido, Guilherme Pereira de Souza. Afirmou, ainda, que Guilherme Pereira de Souza sequer compareceu em juízo para confirmar o depoimento prestado no IPM. Disse que a advogada constituída por Guilherme para patrocinar sua defesa, estranhamente, depôs como testemunha anônima nos autos do IPM, além de ter-se recusado a comparecer em juízo para produzir as provas que se pretendia com o seu depoimento, e, ainda, ter orientado seu cliente e as testemunhas a também não comparecerem. Alegou que o eminente desembargador relator desconsiderou o fato de que os embargantes foram submetidos ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em razão dos mesmos fatos apurados no IPM, sendo certo que todos foram absolvidos, fato esse que foi reconhecido pelo eminente desembargador revisor. Aduziu que o eminente desembargador relator desconsiderou todos os depoimentos das testemunhas militares que participaram da ocorrência, firmando seu convencimento apenas e tão somente nos depoimentos das duas informantes. Ao final, requereu que sejam conhecidos e integralmente acolhidos os embargos infringentes interpostos, na exata forma disposta no voto divergente do excelentíssimo desembargador revisor, para absolver os embargantes das acusações imputadas nos episódios 2 e 3. Em despacho de Evento 5 – DESP1, admiti o processamento dos embargos infringentes, por preencherem os requisitos. A eminente procuradora da justiça apresentou suas contrarrazões aos embargos infringentes (Evento 8 – IMPUGNAÇÃO1), com vistas das razões seguintes: [...] Trata-se de recurso próprio, ou seja, embargos infringentes contra decisão, não unânime, desfavorável ao réu; interposto por advogado sem procuração nos autos, parte legítima e interessada, e é tempestivo. Assim, deve ser conhecido. Pretendem os embargantes a reforma da decisão para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo Desembargador Revisor James Ferreira Santos, o qual, apesar de acompanhar o Relator no que diz respeito à absolvição dos réus pelo crime de concussão descrito no episódio 1 da denúncia e de furto qualificado narrado no episódio 2, deu provimento ao recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 defensivo para também os absolver das imputações de concussão e falsidade ideológica constantes do episódio 2, bem como para negar provimento ao recurso ministerial e manter intacta a absolvição pelos crimes relativos ao episódio 3. Entretanto, não há dúvida de que o entendimento esboçado nos votos vencedores conferiu a melhor interpretação à prova coligida aos autos no que tange aos crimes de concussão e falsidade ideológica narrados nos episódios 2 e 3 da denúncia, uma vez que, após ter o Relator procedido às minuciosa e atenta descrição dos fatos, obteve êxito em demonstrar que tais delitos foram, sim, praticados pelos embargantes, cada um à sua maneira, inexistindo razão para que deixassem de ser responsabilizados. Isso porque, quanto aos fatos ocorridos nos dias 30/03/2015 e 1º/04/2015 (episódio 2), examinando cuidadosamente as declarações prestadas por Clésio Miranda de Jesus, vítima do crime de concussão, observa-se que, em todas as oportunidades em que foi ouvido, apresenta versão extremamente coerente sobre a dinâmica dos fatos, ficando evidenciado que os réus, após localizarem certa quantidade de drogas em sua residência, exigiram-lhe o pagamento da quantia de R$ 4.000,00 para que ele não fosse preso, o que, contudo, não foi aceito, motivo pelo qual os acusados retornaram ao local no dia seguinte para efetuarem a cobrança da propina, quando, então, simularam uma apreensão de drogas com o objetivo de justificar a prisão de Clésio, tendo os réus Washington Gonçalves e Washington Santana inserido informações totalmente inverídicas no respectivo REDS visando omitir a ilegalidade das condutas por eles perpetradas. Como se não bastassem os relatos da vítima e de sua esposa Rafaela de Almeida Viviane, que também se encontrava no local, o histórico do GPS da viatura policial 20580 registrou que, naquela data, a guarnição composta pelos acusados realmente esteve na região em que se situava a residência de Clésio, em horário compatível com o que foi por ele informado, não havendo que se questionar, portanto, acerca da ocorrência dos crimes de concussão e falsidade ideológica. No que tange ao fato ocorrido no dia 18/06/2018 (episódio 3), o Relator, em seu voto vencedor, também logrou êxito em demonstrar, com a devida clareza, que os crimes de concussão e falsidade ideológica foram, de fato, consumados, pautando-se, para tanto, nas coerentes e detalhadas declarações prestadas pela vítima Guilherme Ferreira de Souza em sede de IPM e nos depoimentos das testemunhas Poliana Cristina Soares Souza e Eliana Cristina Moreira da Silva, os quais, de igual modo, foram corroborados pelo Relatório de Histórico do GPS da viatura policial, que confirmou a presença dos réus Washington Gonçalves, Thiago e Gleisson no local em que exigiram de Guilherme o pagamento de propina no valor de R$ 6.000,00 para que não fosse preso, dando ensejo à confecção, pelo acusado Washington Gonçalves, de REDS contendo informações falsas no intuito de afastar qualquer suspeita sobre o tempo em que permaneceram no local aguardando que as vantagens ilícitas fossem providenciadas. Sendo assim, ao contrário do que sustenta a defesa com base no voto vencido, restaram devidamente provadas as autoria e materialidade dos delitos, inexistindo motivo plausível para que os réus sejam absolvidos pelos fatos narrados os episódios 2 e 3. Superada a análise do mérito, não se pode deixar de reconhecer a existência de um único equívoco nos votos vencedores, consistente na condenação do embargante Washington Santana pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 crime de concussão referente ao episódio 3, haja vista que, se lida atentamente a narrativa do referido fato constante da exordial acusatória (evento 2 - DENUNCIA2 - fls. 07/09 dos autos n. 0001848-76.2015.9.13.0001 de 1ª instância), nota-se que, especificamente no episódio 3, o nome do então denunciado Washington Santana não foi citado, só tendo sido a ele imputada a conduta prevista no artigo 305 do CPM em relação aos episódios 1 e 2. Deste modo, estando evidente que uma das condenações do réu Washington Santana pelo crime de concussão não encontra respaldo nos autos, deve imediatamente ser reformada, sob pena de se permitir a responsabilização do acusado em questão por crime que sequer foi denunciado. Conclui-se, desta maneira, que há de ser mantida a decisão que confirmou a condenação de 1º grau pelos artigos 305 e 312 do CPM referentes ao episódio 2 e que reformou a sentença para condenar os réus também pelos delitos a eles imputados quanto ao episódio 3, excluindo-se a condenação do réu Washington Santana pelo crime do artigo 305 do CPM referente ao episódio 3, o qual não foi a ele imputado na denúncia, tudo isto para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Ao final, a douta procuradora de justiça requereu provimento parcial dos embargos infringentes, a fim de que, mantidas as demais condenações referentes aos episódios 2 e 3, proferidas por meio do v. acórdão procedente da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, seja apenas excluída uma incidência do artigo 305 do CPM para o réu Washington Santana, já que não houve imputação a ele relativa ao episódio 3. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Os embargos foram admitidos em despacho de Evento 5 por serem próprios e tempestivos. Em análise do pleito dos embargos infringentes, no meu modesto entendimento, o recurso merece ser parcialmente provido, somente em relação aos equívocos relativos aos Cabos PM Gleisson Alves França Teixeira e Washigton Santana. Em relação ao Cabo PM Gleisson Alves França Teixeira, corrijo a absolvição, considerando que ele não participou dos fatos, logo, ficou provado que ele não concorreu para a infração, em relação ao episódio 1. O reconhecimento desse equívoco não traz efeitos práticos, uma vez que já constou no acórdão a absolvição de todos os envolvidos, ora embargantes, em relação ao episódio 1. No dia 18 de junho de 2015, o Cabo PM Washington Santana não integrava a guarnição dos demais embargantes e, especialmente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 conforme ressaltou a douta Procuradora de Justiça, se lida atentamente a narrativa do referido fato constante da exordial acusatória (evento 2 - DENUNCIA2 - fls. 07/09 dos autos n. 0001848-76.2015.9.13.0001 de 1ª instância), nota-se que, especificamente no episódio 3, o nome do então denunciado Washington Santana não foi citado, só tendo sido a ele imputada a conduta prevista no artigo 305 do CPM em relação aos episódios 1 e 2. Haverá o decote da pena definitiva do quantum aplicado de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em relação ao episódio 3, na forma constante do acórdão. A pena a ser aplicada ao Cabo PM Washington Santana será definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática dos delitos de concussão e de falsidade ideológica em relação ao episódio 2. Feitas tais correções, mantenho o meu posicionamento no julgamento da apelação criminal originária, reproduzo parte do voto da lavra do eminente relator Sócrates Edgard dos Anjos e acrescento alguns pontos, conforme se segue. A denúncia traz relato de três episódios envolvendo os militares, ora embargados. No primeiro episódio, a colenda segunda Câmara foi unânime em manter a absolvição dos embargantes. No tocante ao segundo episódio da peça acusatória, a colenda Segunda Câmara decidiu reformar parcialmente a sentença condenatória. Consta na exordial acusatória, em relação ao fato ocorrido nos dias 30 de março e 1º de abril de 2015, a imputação de três delitos aos denunciados. O primeiro, de concussão, consiste no fato de, em 30 de março de 2015, terem os quatro denunciados abordado Clésio Miranda de Jesus (vulgo “Marreco) e encontrado entorpecente em seu poder, tendo exigido do civil a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para não efetuarem sua prisão. Em razão de a vítima não ter entregado a vantagem indevida que lhe fora exigida, no dia 1º de abril de 2015, os quatro denunciados patrulharam nos arredores da residência de Clésio no intuito de encontrá-lo. Por volta das 11h10min, os denunciados lograram encontrar Clésio em frente a uma loja de roupas, onde este se escondeu ao perceber a presença da guarnição deles. Consta do REDS n. 2015-006912545-001 (Evento 2 – PEÇAS IPM 12, páginas 18/24) que foi encontrada uma “bucha” de uma substância semelhante a Cannabis sativa no bolso de trás de sua bermuda, razão pela qual os embargantes efetuaram a prisão da vítima. Os quatro denunciados ainda delongaram a condução do ofendido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil - CEFLAN para que este tivesse mais tempo para conseguir o montante que lhe fora exigido, tendo a Viatura Policial n. 20580 permanecido estacionada na Rua Serra da Mutuca, 307, das 14h36min até as 14h53min, deslocando-se pelas ruas próximas e retornando para a Avenida José Bonifácio, 316, às 15h30min, onde ficou até as 15h45min, dirigindo-se para a Rua Conselheiro Rocha, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 321, endereço da CEFLAN II, às 16h08min, conforme consta do Relatório de Histórico GPS/AVL desse veículo (fls. 617/653). O segundo crime – furto qualificado – narrado na denúncia consiste no fato de terem os denunciados subtraído da residência de Clésio uma mochila contendo, entre outros bens, a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pertencente a Rafaela de Almeida. Consta que Viviane Cipriano, ao chegar ao local, teria presenciado os quatro denunciados saindo pelo portão, estando um deles de posse da referida mochila. Por fim, o crime de falsidade ideológica, praticado no dia 1º de abril de 2015 e imputado apenas ao Sd. PM Washington Santana, na condição de relator da ocorrência, e ao 3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, como digitador do REDS no Sistema Integrado de Defesa Social, consistiu no fato de terem os militares, para se eximirem de eventuais punições penais referentes aos delitos anteriores, inserido versão inverídica na confecção do REDS n. 2015-006912545-001. Pois bem. Quanto aos delitos de concussão e falsidade ideológica, este, repita-se, atribuído apenas ao Sd. PM Washington Santana e ao 3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, entendo que o caderno probatório é robusto e harmônico entre si, demonstrando, de forma incontroversa, a ocorrência delitiva. Consta nos autos que Clésio Miranda de Jesus foi inicialmente ouvido no CERESP/Gameleira, no dia 02/06/2015, em razão de levantamento inicial por determinação do corregedor da PMMG, com o objetivo de apurar os fatos envolvendo a guarnição do Sgt Washington, conforme noticia o Relatório de Serviço n. 087/15. Posteriormente, já em sede de Inquérito Policial Militar, Clésio foi inquirido em 19/08/2015 e manteve a mesma versão, ou seja, disse que os denunciados, no dia 30/03/2015, após encontrar, em sua residência, “um baseado e meia dola”, exigiram a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para “não descerem com ele”; que, no mesmo dia, foi subtraída de sua residência uma mochila com vários bens, entre eles a quantia de cerca de R$ 1.500,00 proveniente da venda de peças íntimas de sua esposa. Disse, também, que o histórico do boletim de ocorrência REDS 006912545-001 não retrata a verdade dos fatos (Evento 2, DENUNCIA2, págs.52/56 e IPM17, págs. 37/40). Cumpre salientar que o mesmo Relatório de Serviço supramencionado informou também que, na colheita da primeira declaração de Clésio, procedeu-se ao reconhecimento fotográfico, tendo ele, na oportunidade, reconhecido o n. 107.895-5 (Sgt Washington) e o n.148.741-2 (Sd Washington). Em juízo, novamente Clésio manteve a mesma versão, relatando, de forma detalhada, a dinâmica dos fatos: [...] perguntado se confirma os fatos narrados no episódio n. 02, respondeu que sim. Perguntado se os policiais encontraram entorpecentes em seu poder e por isso exigiram quatro mil reais, respondeu que sim, aconteceu sim senhor. Perguntado quem são os policiais, respondeu que, os dois Washingtons, o Santana e o outro eu não me recordo porque ficou dentro da viatura e a viatura não fica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 parada ela fica rodando, mas, eram quatro policiais. Perguntado se confirma que no dia trinta de março os militares o abordaram e exigiram quatro mil reais para não o autuarem em flagrante, respondeu que, sim senhor e eu falei que ia dar porque eu estava com meu menino em casa, meu menino tinha acabado de chegar e eu fiquei com medo deles levarem ele para o conselho tutelar. Perguntado se deu o dinheiro, respondeu que, não eu só falei que ia pegar e chamei a Viviane e meti o pé, vazei [...] perguntado se nesse dia eles levaram uma mochila com dinheiro, respondeu que, levaram a Rafaela sentiu falta. Perguntado qual a quantia que tinha na mochila, respondeu que, mil e seiscentos reais e tinha até os comprovantes. A Rafaela é minha ex mulher, meu aniversário é dia 09/04 e ela tinha comprado um chinelo da OAKLEY e um perfume e nesse dia sumiu os dois perfumes e o chinelo [...] No outro dia eu fiquei só dentro de casa e eu falei com a Viviane que eles iam arrumar para mim, foi dito e feito. Quando eu fui para esquina eles me abordaram e falaram que eu tinha saído correndo, mas não tem como eu sair correndo de três abordagens e eles falaram que acharam droga comigo dentro do CEFLAN, mas quando você vai para o CEFLAN geralmente você toma geral antes, porque eles não colocam você lá dentro sem antes te dar uma geral não. Perguntado qual militar exigiu dinheiro, respondeu que, o Washington, aquele primeiro da esquerda para direita. Perguntado se algum deles o ameaçou, respondeu que, o Washington ele tirou foto minha e falou que era para eu tomar cuidado com ele que ele ia passar o carro em mim e passar o carro que eu sei é matar, ele falou isso lá dentro do CEFLAN. Perguntado sobre o episódio que ocorreu no interior da loja e se ele estava na loja, respondeu que, não eu não estava na loja não [...] no dia 01 de Abril eles estavam de plantão, eu estava em casa e falei com a Viviane, eles passaram aí, aí ela perguntou se eu estava com medo e eu falei que não, mas eu sabia que eles iam me levar preso, que eles iam arrumar pra mim. Eu fui pra esquina e comprei um salgado com a Dona Nala e fiquei por lá, de tanto que eu nem paguei ela os dez reais e aí o Sargento Santana me chamou pro lado, para conversar perto da portinha, que era ao lado da loja de roupa mas em momento algum eu entrei na loja de roupa e não estava com nada porque se eu tivesse eu ia ser réu confesso. Perguntado se eles levaram ele naquele momento, respondeu que, sim, levaram e falaram que me levariam com meu “baseado” que estava dentro da minha casa aí eu concordei só que depois eles ficaram debochando da minha cara e me perguntaram: “o véi cê sabe que dia que é hoje” e eu respondi que não e eles falaram “hoje é dia da mentira” e quando chegou lá eles começaram a tirar um monte de coisa e aí eu falei “o véi cê não tá sendo homem comigo não cê falou que ia descer comigo por causa de uma balinha de bagulho que eu estava fumando” aí ele ficou nervosinho e me deu uma chutão na boca dentro da delegacia aí o delegado não me escutou, ninguém me escutou, ninguém fez nada, só me encaminharam para o CERESP. Perguntado se foram só esses dois episódios, respondeu que, foi até porque depois disso eu fiquei quase um ano preso e fui absolvido por causa da caligrafia que não batia com o caderno apreendido. Perguntado se todo o material apreendido estava com os militares, respondeu que, estava, eu sou sincero o que estava comigo era um baseado que estava bolado em uma dolinha [...] no primeiro dia eles não me soltaram não eles queriam dinheiro aí eu deixei meu menino na Viviane e aproveitei e meti o pé, dei linha na pipa [...] No dia trinta eles me pediram dinheiro e no dia primeiro eles me levaram preso eles não pediram nada não só cumpriram o que eles prometeram [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Perguntado quem o ameaçou dentro da CEFLAN, respondeu que, o Washington e foi ele que tirou a foto. Perguntado quantas vezes ele foi abordado pela guarnição, respondeu que, duas vezes, a primeira dentro da minha casa e a segunda eles me levaram preso. Perguntado qual o motivo alegado pelos militares para exigirem os quatro mil reais, respondeu que, para não tacar o resto da droga que eles estavam no bolso em mim para dar tráfico aí eu falei que ia dar o dinheiro mais não dei eu dei foi linha na pipa [...] Perguntado sobre as características da bolsa levada pelos militares, respondeu que, era uma mochila de colocar nas costas a cor eu não sei porque a mochila não era minha era da Rafaela. Perguntado sobre o que tinha dentro dessa mochila, respondeu que, o chinelo, o dinheiro e os perfumes. Perguntado se conhece a Irene, respondeu que, sim. Perguntado se ela estava presente no dia em que foi preso, respondeu que, sim, ela estava sentada na porta da casa dela. Perguntado se entrou na loja de roupas, respondeu que, não só cheguei a entrar no comércio da Dona Nala para pegar os salgados e eu nem comi e nem paguei porque os dez reais ficou no bolso e lá na hora eu fiquei nervoso e falei que eu só ia entrar na viatura se eles me dessem tiro [...] Perguntado onde ficou na CEFLAN, respondeu que, eu fiquei na cela e só fiquei sabendo da droga quando a Rafaela olhou na janelinha e viu eles fazendo e ela me falou “eles vão acabar com a sua vida porque eles estão colocando droga que não é sua” aí foi a hora que eu comecei a ficar nervoso dentro da cela e comecei a falar com eles que eles não estavam sendo homem comigo porque comigo só foi apreendido um cigarro de maconha e uma dolinha. Perguntado se viu todo o material apreendido, respondeu que, sim porque ficou na mesa e depois eles me mostraram e eu vi o caderno, a balança, as dolinhas e os pininhos de pó. Perguntado sobre a caligrafia do caderno, respondeu que, não era minha não tanto que eu pedi a meritíssima a perícia, ela concedeu e deu zero. E a balança a juíza perguntou onde estava e eles não souberam falar onde estava. Perguntado se tinha câmera do olho vivo próximo de onde foi abordado, respondeu que, tinha e filmou tudo só que depois de dois dias eles foram pegar as filmagens e ela não estava mais lá porque elas comprovariam que eu estava parado lá na esquina sem nada só que eles falaram que eu entrei para dentro de um bar e saí na outra porta só que o bar só tem uma porta e nem para lá eu fui eu estava sentado do lado da Dona Nala eu peguei o salgado só que aí eles vieram e me chamaram para conversar e aí eu soltei o salgado, fiquei nervoso porque eu sabia que eu ia ser preso. Perguntado se denunciou os fatos a polícia militar, respondeu que, não, eles chegaram em mim por causa de outros fatos, outras denúncias envolvendo essa guarnição inclusive o menino que foi preso é que falou meu nome e foi por isso que eles me acharam. É oportuno salientar que o Relatório de Histórico do GPS da viatura acostado ao Evento 2, PEÇAS IPM 40, págs. 08/42 demonstra que, no dia 30 de março de 2015, a viatura da guarnição dos réus (VP20580) esteve no horário e local compatível com a versão narrada por Clésio, a qual foi confirmada em juízo por sua esposa, Rafaela de Almeida Viana, e também por Viviane Cipriano, conforme se observa a seguir: Rafaela de Almeida Viana – AUDIO/VÍDEO 05/08 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 [...] confirma os depoimentos prestados anteriormente. Que reconhece todos os militares presentes na sala. [...] Perguntada quantas vezes os militares foram até a casa, respondeu que, duas vezes, na segunda, dia trinta e voltaram no dia primeiro quando eles prenderam o Clésio e depois que eles prenderam o Clésio eles voltaram e depois não voltaram mais porque eu acho que já tinha a denúncia [...] perguntada sobre o motivo da prisão, respondeu que, eles prenderam ele falando que é por causa das buchas que encontraram lá em casa. Acharam duas buchas lá em casa, foi o que ele me falou porque eu não estava em casa, eu estava na autoescola e ele me falou que eles falaram que se ele não desse os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) eles iam levar ele preso aí ele foi levou meu menino para a minha mãe, que é a Viviane, de criação, e ele falou assim que era para Viviane ir lá em casa e quando ela chegou eles já estavam levando a bolsa. Perguntada qual policial militar exigiu o dinheiro, respondeu que, o da pinta, o primeiro da esquerda para a direita. Perguntada se era o Sgt Washington Luís Gonçalves, respondeu que, sim, isso mesmo. Perguntada se Clésio ficou preso, respondeu que, sim, por nove meses. Perguntada se entregou algum dinheiro aos militares, respondeu que, não. Perguntada se esses militares tinham o hábito de ir na casa dela, respondeu que, na minha casa não. [...] Perguntada como que foi a questão da bolsa e se tinha peças intimas dentro dela, respondeu que, não tinha peças intimas não, levaram só o dinheiro. A minha mãe não soube falar qual bolsa, mas quando eu cheguei na minha casa estava tudo revirado e a bolsa onde eu guardava o dinheiro estava jogada em cima da minha cama e vazia e só eles tinham entrado lá em casa. Esse dinheiro era meu, das minhas peças intimas. Perguntada como tomou conhecimento da exigência, respondeu que, através do meu marido porque eu não estava em casa. Perguntada se os quatros militares estiveram na casa dela nos dois dias, respondeu que, sim. Perguntada se viu o caderno de anotações que foi apreendido, respondeu que, no dia em que ele foi preso não tinha caderno não, mas falaram no dia da audiência que tinha um caderno. Perguntada se foi a sua mãe quem lhe falou da bolsa, respondeu que, sim. Perguntada se sentiu falta da mochila, respondeu que, não lá em casa tinham outras mochilas. Perguntada do que sentiu falta, respondeu que, do dinheiro, dos perfumes, do chinelo e da correntinha. Perguntada qual o valor que deu falta, respondeu que, R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais). Perguntada se questionou os militares sobre o motivo da prisão de seu marido, respondeu que, eu perguntei, mas eles não responderam, só olharam para minha cara e riram. Eu perguntei vocês estão levando ele porque nós não pagamos os R$ 4.000,00, eles não responderam, só riram. Perguntada se presenciou os réus exigirem o dinheiro, respondeu que, não. Perguntada se sabe alguma característica da mochila levada pelos militares, respondeu que, não. Eu tinha muitas mochilas, até hoje eu tenho e essa estava em cima do guarda-roupa e eu não tinha hábito de usar ela não. Viviane Cipriano (AUDIO/VÍDEO 09/12) [...] confirma os depoimentos prestados anteriormente. Perguntada se eram esses os policiais que estiveram na casa de Rafaela, respondeu que, três sim o outro era o motorista e eu não me lembro dele. Eu estava na rua Serra Negra descendo e deparei com o Marreco desesperado falando que os policiais estavam dentro da sua casa, que encontraram quatro buchas de maconha e que estavam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 pedindo dinheiro para ele [...] eu não sei a quantia. Eu encostei o carro e fui até a residência deles [...] Perguntada se Marreco era usuário de drogas, respondeu que, sim. Perguntada se ele estava trabalhando, respondeu que, sim com o meu irmão na área de refrigeração. Perguntada se ele era traficante, respondeu que, já foi na época não era mais [...] então eu encostei o carro, fui até a residência deles, deparei com os militares e eles falaram que eu não poderia entrar. Eu perguntei se eles tinham mandado para estar dentro da casa e eles falaram que não e que quem não deve não teme e eu falei que a mesma justiça que é pregada no asfalto é dentro da comunidade também. Estavam os três, revistaram a casa e saíram e aí foi recorrente passava uma semana, quinze dias e os mesmos policiais estavam no encalço de Clésio. Outra vez eles estavam assistindo televisão e o Marreco bateu desesperado no meu portão falando que a polícia tinha arrombado o portão deles e aí ele me entregou o filho e saiu e aí eu fui lá novamente perguntar o porque eles estavam lá realmente. Perguntada se os policiais estravam atrás do Marreco, respondeu que, sim porque a Rafaela estava trabalhando. Perguntada se os policiais faziam alguma exigência, respondeu que, a conversa eu nunca presenciei. Perguntada se o Marreco já falou alguma coisa, respondeu que, ele só falou o dia da abordagem na Serra Negra que os policiais estavam dentro da casa dele e tinham encontrado buchas de maconha e que eles haviam pedido uma quantia em dinheiro. Perguntada se ele revelou o valor, respondeu que, não, nem eu perguntei. Perguntada se eram esses os policiais que exigiam dinheiro, respondeu que, sim porque ele falava que era sempre os mesmos que tinham entrado na casa deles aquele dia. Perguntada sobre a mochila e o motivo dela ter sido apreendida, respondeu que, eu não sei e nem perguntei. Perguntada se a mochila era do Marreco ou da Rafaela, respondeu que, quando eu cheguei eles já estavam com ela, eu não sei se eram deles ou da Rafaela e eu só vim a saber quando a Rafaela me falou que eles tinham saído com a mochila e com alguns objetos [...] no depoimento eles me perguntaram se eu vi o que tinha dentro da mochila e me pediram a descrição dela, eu falei que era uma mochila de costa, preta e que saiu com o policial, agora o que tinha dentro eu não sabia. Perguntada se sabe dizer se essa mochila era da Rafaela, respondeu que, era da Rafaela. Perguntada se esses mil quinhentos era da Rafaela, respondeu que, sim, esse dinheiro estava dentro do guarda roupa, debaixo das cobertas, na parte de cima do guarda roupa e tinha uma nota de mesmo valor que fui eu quem levei e que era de venda de peças intimas [...] a quantia a Rafaela falou que eles levaram. Perguntada se já havia visto a Rafaela com essa mochila, respondeu que, não. Os militares retornaram no dia 1º de abril de 2015 e efetuaram a prisão de Clésio, constando, no REDS n. 2015-006912545-001 (Evento 2 – PEÇAS IPM 12, páginas 18/24), o seguinte: Sr (a) Delegado (a), durante operação em combate ao tráfico de drogas no aglomerado Pedreira Prado Lopes (PPL), fomos comunicados por populares que em frente a uma loja de roupas, estaria na mercancia de drogas, um indivíduo conhecido pela alcunha de “marreco”, que as vezes utiliza as dependências do estabelecimento para ocultar tais substâncias. Ao notar a presença da viatura policial, Clésio Miranda de Jesus, que estava parado na porta de um bar, evadiu para o interior de tal loja de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 roupas, homiziando-se dentro do trocador de roupas. Ao ser abordado, Clésio Miranda, o “marreco”, desvencilhou-se dos braços deste relator tentando foragir, sendo necessário persegui-lo. Após detê-lo, nas buscas, foi arrecadado dentro do bolso de trás da bermuda [...] - No tocante ao delito de concussão, temos ainda o testemunho de Irene Rodrigues Soares, que, em juízo, confirmou as declarações anteriormente prestadas e esclareceu que, no dia da prisão, os militares ainda perguntaram pelo dinheiro: Um dos quatros policiais réus deste processo que pediu dinheiro em frente a loja do Leandro na prisão de Clésio [...] que um dos policiais falou: cadê o dinheiro, momento em que o Clésio gritou: eu não tenho dinheiro, vocês já pegaram [...] (Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO 01/04). Entendo que não pode ser desqualificado o testemunho da senhora Irene porque se mostra regular, uma vez que, no dia 30 de março de 2015, de fato, os embargantes foram até a casa de Clésio Miranda da Jesus e naquele momento ele estava só com seu filho. Contudo, no dia da prisão, 1º de abril de 2015, data em que a Sra. Irene se fazia presente, os embargantes abordaram Clésio na rua, conforme constou, inclusive, no REDS acima citado. Coaduno com o argumento de que, em algumas ocorrências, os militares questionam os envolvidos sobre os produtos de seus delitos, tais como armas, drogas, dinheiro, entre outros. Nesse aspecto, interessante que, apesar de os embargantes fazerem abordagem em locais ligados ao tráfico de drogas, nas ocorrências policiais registradas por eles não é comum a apreensão de grande quantia de dinheiro, conforme se percebe do levantamento realizado nas páginas 2 a 5, do Evento 2 – PEÇAS IPM 14. No que concerne ao equívoco cometido pela testemunha Dayanna Darlen Machado Pires sobre a cor da farda dos policiais, é plenamente aceitável, considerando que ela estava em uma sala de audiência com inúmeros policiais fardados e indicou a mesma cor da farda daqueles que estão no local e não a dos policiais da ROTAM. Já em relação ao delito de falsidade ideológica, consistente na inserção de versão inverídica no boletim de ocorrência – localização de substância entorpecente com Clésio e também no interior da loja onde ele estava –, o testemunho de Leandro Guiomar da Silva, funcionário da referida loja, é coerente e esclarece que, “se os policiais tivessem encontrado algo dentro da loja ou teria levado o depoente como testemunha ou como preso. Que nenhum dos policiais procurou o depoente para colher algum dado” (Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO 05/09). Nesse aspecto, causa estranheza a ausência de testemunha da localização e apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente e material relacionado ao tráfico ilícito, bem como a ausência de condução de funcionário do estabelecimento comercial onde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 foram apreendidos os produtos, medidas estas que deveriam ser adotadas a fim de conferir legitimidade à atuação policial. A conclusão possível é que os militares justificaram a atuação ilegal deles com uma versão inverídica inserida no REDS 2015-006912545-001. Em relação ao delito de furto previsto no art. art. 240, § 6º, inciso IV, do Código Penal Militar, a colenda Segunda Câmara entendeu pela insuficiência de provas para respaldar a condenação imposta. Quanto ao episódio 3, entendo que razão assiste ao ilustre representante do Ministério Público, motivo pelo qual aderi ao voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos para dar provimento ao recurso da acusação e condenar os militares, ora embargantes. Narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2018, os militares realizaram incursão policial na residência de Guilherme Ferreira de Souza, no Bairro Ouro Preto, e localizaram entorpecentes na posse do civil. Na oportunidade, teriam exigido dele a entrega de uma arma de fogo e a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para que não fosse preso. A vítima, Guilherme Ferreira de Souza, em sede inquisitorial, descreveu, de forma detalhada, como se deram os fatos, inclusive, como se deu a exigência da vantagem indevida pelos réus: INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria n. 111.646/2015-IPM/CPM, de fl. 02, que lhe foi lida, respondeu que: confirma as denúncias constantes nesta; que confirma seu Termo de Declarações do Relatório de Serviço n. 087/15 – CPM constantes nas fls. 61 a 64; que data anterior à sua prisão, quando o Declarante residia na Rua Lima, n. 12, Bairro Jardim Filadélfia, teve sua residência invadia por policiais militares; que nem o Declarante, nem sua companheira de nome Poliana, encontrava-se na residência no dia dos fatos; que soube através de vizinhos que se tratava de uma viatura da ROTAM; que um dos vizinhos passou o número da viatura para sua tia, LUCIANA; que possui um filho, que morava junto com o Declarante e POLIANA; que a guarnição arrombou o portão da casa e matou seus dois cachorros com disparos de arma de fogo, sendo ouvidos por diversos vizinhos; que já no dia em que foi efetuada a sua prisão, alegou que fugiu da guarnição, devido ao fato anterior na sua residência no Bairro Jardim Filadélfia e explicou isso para os militares que efetuaram sua prisão; que mudou-se do Bairro Jardim Filadélfia para o Bairro Ouro Preto , junto com sua genitora; que POLIANA passou a morar na casa da tia dela ; que no mesmo lote de sua mãe mora sua tia LUCIANA; que foi preso pelos militares na casa de sua vizinha, também, de nome LUCIANA, moradora na rua de trás da residência de sua mãe, por volta de 9:00 a 10:00 horas; que a guarnição relatou no Boletim de Ocorrência que o fato se deu por volta de 14:00 horas; que no dia estava vestido com bermuda com um bolso atrás e sem camisa e posteriormente vestiu uma camisa; que afirma que não tinha nada em seu bolso; que foi pego pelos militares e levado para casa de sua tia LUCIANA, pois possui três residências no lote e a casa de sua tia é na entrada do lote; que os policiais começaram a procurar armas e drogas na casa de LUCIANA e perguntando ao Declarante onde estavam os produtos que procuravam e ele respondia que não tinha nada para entregar; que permaneceu por algumas horas no interior da casa da sua tia com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 militar grande, que não fazia parte da guarnição , conforme dito pelos outros militares; que os outros três permaneciam do lado de fora da casa ; que possui dois guarda-roupas e uma cômoda na casa de sua tia; que os militares da guarnição tinham achado as drogas contidas no Boletim de Ocorrência em um dos guarda-roupas da casa de sua tia; que apesar dos militares terem afirmado que encontraram a droga em seu guarda-roupa, o guarda-roupa não era dele e muito menos residia naquela casa, e sim com sua mãe no fundo do lote; que depois de algum tempo o motorista da guarnição pediu para o militar grande se retirasse da casa da LUCIANA e lhe disse que tinha uma conversa entre eles; que se tratava solicitação deste militar no valor de seis mil reais para não ser conduzido, caso contrário, complicariam sua vida; que foi o militar que era chefe da guarnição e que tinha uma pinta no rosto, o autor da ameaça; que tanto o motorista quanto o “Tenente” havia falado do dinheiro; que durante a ocorrência sua mãe ficou do lado de fora da casa de sua tia e foi sua esposa que primeiro fez contato com ele lá dentro; que ela estava trabalhando e quanto chegou ela utilizou o celular do Declarante que estava na casa da mãe dele para ligar para alguém falando do dinheiro; que o Declarante que estava na casa da mãe dele para ligar para alguém falando do dinheiro; que o Declarante pegou o telefone e ligou para sua advogada de nome CRISTIANE KERSELY; que explicou para sua advogada que os militares estavam pedindo dinheiro para soltá-lo; que ela falou para o Declarante para enrolá-los que ela deslocaria para lá; que ele chegou a fazer mais suas ou três ligações para ela, tendo atendido tais ligações, porém pelo fato de ela não ter chegado, os militares conduziram para o Bairro Lagoinha para registrar o BO; que sua esposa quando no interior da residência de sua tia, fez contato com o único militar que se encontrava no interior da residência de sua tia, que era o motorista; que sua esposa ouviu o militar motorista solicitar o dinheiro ao Declarante; que pediu sua esposa para chamar sua mãe, momento em que ela entrou na casa; que ele falou para sua mãe que os militares pediram seis mil reais para ser solto e ela começou a chorar, pois ela não tinha esse dinheiro; que tanto sua esposa quanto sua mãe ouviram o Declarante falar sobre o dinheiro solicitado pelos policiais e quando as duas saíram do interior da casa, o militar motorista disse ao Declarante que não era para ele ter falado para ninguém, pois poderia complicar os militares e pediu ao Declarante para não vacilar e o Declarante se justificou dizendo que estava tentando arrumar o dinheiro; que o militar que parecia ser o chefe e tinha uma pinta no rosto, intitulado como “Tenente” pelo Declarante, entrou novamente na casa de sua tia e colocou um tablete (pedaço) de maconha e uma porção de cocaína sobre o rack e disse ao Declarante que a casa caiu e que iria procurar mais ; que soube posteriormente que havia 28 gramas de cocaína e 17 gramas de maconha; que essa droga não era do Declarante; que continuaram no interior da residência e acionaram a polícia de meio ambiente, que apreenderam alguéns pássaros; que apesar do “Tenente” ter dito que a droga foi achada no interior da casa de sua tia, o Declarante acredita que o militar tenha trazido a droga quando ele se deslocou a um lote em frente a casa de sua tia, tendo chegado com a bota suja de poeira e com a droga na mão e deixando-a sobre o rack de um dos quartos; que ainda permaneceram por algum tempo na casa de sua tia e pediram para o Declarante não tratar sobre o dinheiro com o grandão, pois ele não fazia parte da guarnição e ele tinha caído ali de paraquedas; que os militares deslocaram para o Bairro Lagoinha com o Declarante e como ele deixou o seu celular TIM com sua esposa, o motorista da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 guarnição lhe emprestou o seu celular que também é TIM para que o Declarante solicitasse o dinheiro emprestado a alguém; que o Declarante fez isso a pedido do “Tenente” e como o Declarante não tinha o celular foi lhe entregue o do motorista emprestado, e este militar lhe falou para ter cuidado com o que falaria, pois o telefone dele estava grampeado; que o Declarante ligou para sua esposa e perguntou a ela sobre a chegada da advogada e falou que ele estava na Lagoinha; que sua esposa ainda se encontrava no lote da mãe do Declarante; que posteriormente a isso foi levado para o CEFLAN; que foi apreendido por tráfico de drogas apenas uma vez quando ainda tinha dezessete anos e teve várias passagens por usuário, mesmo sendo maior de idade, mas que por tráfico, depois que fez dezoito anos não chegou a ser preso; que sua esposa se chama POLIANA CRISTINA SOARES DE SOUZA, e atualmente está morando no Bairro Jardim Alvorada com a tia dela, de nome ELAINE; que no momento da abordagem foi jogado no chão, chegando a ralar o ombro direito, tendo ficado até cicatriz e que recebeu vários tapas no rosto; que sofreu agressões pelos militares mais novo e o que não fazia parte da guarnição, este era o mais agressivo e que pisou em sua cabeça quando estava deitado chão; que não foi agredido no interior da casa de sua tia e no deslocamento para o CEFLAN; que no momento em que o militar o emprestou o celular para que o Declarante providenciasse o dinheiro, sua esposa gravou o numero que havia discado na memória do celular do Declarante e este número, depois da prisão do Declarante, está tentado contato com sua esposa, que não está atendendo as ligações; que ficou sabendo através de sua advogada, que os militares que o prenderam foram transferidos para outro local de trabalho. Feito novamente reconhecimento através de fotos, o Declarante reconheceu o º 148.965-7 como o militar mais novo, o n. 149.590-2, como motorista; n. 154.124-2, como “militar grande” e o n. 107.895-5, como “Tenente”. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu a autoridade por findo o presente termo [...] Em que pesem várias tentativas, vejo que o juízo a quo não logrou êxito em obter as declarações de Guilherme em juízo, conforme se infere do Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS49, págs. 19, 162/163, PEÇASDIGITALIZADAS51, pág. 30/31 e PEÇAS DIGITALIZADAS53, págs. 04/05; 41/46. No mesmo sentido das declarações de Guilherme, tem-se o depoimento prestado pela esposa e pela genitora dele, conforme se observa a seguir: Poliana Cristina Soares Souza [...] Perguntada se sofreu ameaça, respondeu que, só quando eles falaram da advogada, falaram que se ela tentasse alguma coisa contra eles que eles também iriam tentar contra a gente. Que o nome da advogada é Cristiane Kércia. Que ela falou que não ia vir que estava com medo e orientou a gente a não vir também. Que confirma o depoimento prestado anteriormente [...] eu estava trabalhando, eu trabalho na Rua Diamante, 154, no Bairro São Joaquim, eu pego serviço às oito da manhã e largo as dezoito horas. Meu filho estava ficando com o pai dele, com o Guilherme porque a gente não conseguia escola e a gente morava no Jardim Filadélfia. Os militares já haviam entrado lá e matado dois cachorros nossos aí a gente ficou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 com medo e fomos embora, eu fui para casa da minha tia e ele ficou na casa da mãe dele então eu deixei meu filho lá sete horas da manhã e fui trabalhar eu recebi uma mensagem umas dez horas da Andreza que é mãe de um dos filhos do Guilherme e ela falou comigo que havia escutado o meu filho chorando muito no fundo, eu fiquei preocupada, perguntei o que era e ela disse Poliana vem para cá porque já chegou um monte de viatura aqui, tá cheio de polícia, eles prenderam o Guilherme e eles pegaram o seu filho e me entregaram [...] eu saí do meu serviço, cheguei lá, tinha viatura parada na porta, meu filho estava chorando no colo dessa Andreza, eu peguei meu filho e subi na casa da mãe dele, porque ele estava na casa de baixo [...] ela disse “Poliana chegaram aí trancaram o Guilherme dentro da casa e não querem deixar ninguém entrar e a gente não sabe até então do que se trata”. Eles não queriam dar informação para ninguém, aí eu fiquei andando para lá e para cá com meu filho tentando achar alguém que me desse alguma informação até que um policial me chamou e falou “você que é esposa do Guilherme”, eu disse que era e ele disse “vem cá que ele quer falar com você, mas é só você” eu entrei dentro da casa, o Guilherme estava trancado lá dentro, algemado, estava tudo bagunçado porque eles tinham revirado tudo. Eu fui até o Guilherme perguntei o que estava acontecendo e ele falou “Poliana eles estão falando aqui que eu tenho que arrumar seis mil reais para eles porque se não eles vão arrumar uma droga e vão falar que é minha”. E aí eu falei “Guilherme se você não deve deixa, vai fazer o que?” e ele disse “Poliana você não pode fazer isso, tenta arrumar o dinheiro, toma meu telefone liga para o seu pai, para sua mãe que quando eu sai eu pago” e eu saí ligando para todo mundo. Eu saí da casa porque o policial pediu para sair. Eu chamei minha sogra, só que ele pediu para não contar para ninguém, nem para família do Guilherme, nem para minha família que era só para eu ligar e pedir o dinheiro. Perguntada sobre como era esse policial, respondeu que, baixinho e do olho verde. Perguntada se ele estava entre os quatro que ela havia visto na sala, respondeu que, sim [...] o Guilherme pediu para eu arrumar o dinheiro, eu liguei para um monte de gente, liguei até para o meu patrão para pedi emprestado, aí por fim, resumindo, porque se eu for contar tudo é muita coisa, aí eles ficaram com ele até uma da tarde, falaram que ia levar ele para a delegacia. Eu cheguei primeiro que eles na delegacia porque eu fui de moto e pedi o recepcionista para olhar o que estava acontecendo, porque eles não chegavam e eu já estava ficando preocupada porque eu pensei, se eles estão me pedindo dinheiro eles vão acabar matando ele, fiquei com medo. Aí esse recepcionista falou que estava constando lá tráfico de drogas só que eles não haviam chegado. Eu liguei para a advogada, ela estava em outra cidade e deu tempo dela chegar, para você ver o tanto que eles demoraram. Quando eles chegaram já estava escurecendo [...] O Guilherme ficou me ligando e perguntando se eu havia arrumado o dinheiro e eu falava que estava tentando para dar tempo dá advogada chegar porque eu não tinha certeza que eu poderia fazer isso porque eu não tinha orientação de ninguém. Aí antes da advogada chegar o próprio policial, eu acho que é, eu acho porque a gente estava a uma distância, eu estava na porta da delegacia, ele falou que era para eu sair de lá, eu fui para uma lanchonete eles estavam onde ficam estacionados os carros, ele estava encostado com um outro mais alto e ele me perguntou se eu já havia arrumado o dinheiro, eu falei que estava esperando a advogada e foi aí que ele falou o negócio da advogada. Quando a advogada chegou, a Cristiane, ela olhou para eles e eu falei com ela “Ô Cristiane elas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 estão pedindo dinheiro” e ela falou “não dá, eu conheço eles, eles já pediram dinheiro para outros clientes meus e não deu nada que presta eles são muito perigosos” aí eu falei com o Guilherme que eu não havia arrumado o dinheiro, eu falei pessoalmente, eu fui lá e falei com o Guilherme eu não arrumei o dinheiro, não tem como. Eu não vi drogas na delegacia. Não vi drogas saindo do lote da casa do Guilherme em momento algum. Perguntada se Guilherme foi preso, respondeu que, sim. Perguntada se ele foi autuado, respondeu que, sim por tráfico de drogas e isso o recepcionista me falou e eu só fui acessar o boletim de ocorrência e só fui saber em qual momento pareceu droga e a quantidade quando a advogada dele me falou, ela leu o B.O para mim e eu fiquei assim sem saber em que momento isso aconteceu, porque eu acompanhei desde a hora que eu cheguei até a hora que eles levaram ele para delegacia. Eu acompanhei as buscas e tinha cães. Eles entraram na casa da mãe do Guilherme, da tia, nos outros vizinhos em tudo quanto é lugar. Teve um momento que eu questionei o policial, “como que eu vou te dar seis mil reais e você vai tirar o Guilherme daqui, sendo que o Guilherme já está na Delegacia, já está no sistema constando como tráfico de drogas?” e ele disse: “quem manda é a gente, o que a gente digitar aqui é o que vale, se você trouxer o dinheiro a gente alivia para o Guilherme” e a todo momento eu perguntando o porque ele estava preso e querendo ver o BO e eles falavam “isso só depende de você”. Perguntada se deu o dinheiro aos policiais, respondeu que, não por orientação da advogada e porque eu não tinha mesmo. [...] perguntada se Guilherme ficou preso, respondeu que, sim por seis meses e ele foi julgado e absolvido [...] perguntada se foi Guilherme quem ofereceu o dinheiro ou se foi os policiais que exigiram, respondeu que, o Guilherme não ofereceu porque ele nem sabia o motivo que seria preso então ele só me falou assim “Ô Poliana eles falaram que vão me levar se a gente não der eles seis mil reais então dá um jeito, liga para todo mundo e pede aí” então a medida que foram desenrolando as conversas entre ele e o policial porque o policial foi colocando hipóteses para ele, tipo eu posso fazer isso, eu posso falar que tanto é seu e foi pressionando ele cada vez mais e ele ficava me pressionando e eu pressionando minha família. Eu já tinha ligado para todo mundo para pedir dinheiro emprestado” [...] Evento 8 – ÀUDIO/VÍDEO 01/02/03/04/05/06/07 Eliana Cristina Moreira da Silva Confirmou os depoimentos anteriores de fls. 85/87 e 223/225. Perguntada se era mãe do Guilherme Ferreira de Souza, respondeu que sim. Perguntada se um policial havia pedido dinheiro, respondeu que sim. Perguntada sobre o valor do montante solicitado, respondeu que foi R$6.000,00 (seis mil reais). Perguntada sobre o motivo de o policial ter pedido a quantia, respondeu que foi para liberar o Guilherme. Perguntada se o Guilherme morava com ela, respondeu que sim. Perguntada se encontraram a droga na casa dela, respondeu que não e que levaram cachorros em 2 situações diferentes, vasculharam até o lote vizinho, passavam faca no terreno, insinuavam que queriam dinheiro e que foi pressionada a levantar a quantia até começar a passar mal, até que um dos policiais disse “Viu, Guilherme, eu falei com você para não contar para sua mãe, porque só eu e mais 1 policial sabemos do dinheiro, os outros não tem nada a ver com isso”; Quando os policiais viram que não conseguiria o dinheiro, ligaram para a polícia ambiental pois haviam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 alguns pássaros na residência e denunciaram; Tempo depois a polícia ambiental chegou e levou os pássaros. Perguntada se sabia quais eram os 2 policiais que exigiam o dinheiro, respondeu que não sabia porque eles retiraram a patente do uniforme e não conseguiu reconhecer os policiais porque as imagens mostradas eram antigas. Perguntada se saberia reconhecer o policial que fez a exigência do dinheiro caso ele fosse mostrado a ela, respondeu que sim. Perguntada novamente se foi encontrada alguma droga, reiterou que não. Perguntada se mesmo sem a droga o Guilherme foi preso, respondeu que levaram ele naquele mesmo dia, tendo em vista que não tinham entregado o dinheiro, sob a acusação de tráfico de droga, e ficou 7 meses preso; Só foi solto após a audiência. Perguntada se Guilherme é traficante, respondeu que ele já foi. Perguntada sobre a atual ocupação de Guilherme, respondeu que ele faz bicos com o avô dele e com um amigo do irmão dela que tinha oficina. Perguntada sobre o motivo de Guilherme não ter comparecido em audiência, respondeu que ele já não se encontrava em casa quando ela chegou do trabalho e que depois não conseguiu entrar em contato. Perguntada se sofreu algum tipo de ameaça por parte de algum dos militares presentes ou outros, respondeu que não sofreu ameaça direta, mas ficou com medo durante a audiência no fórum, pois os militares olhavam para elas a fim de intimidar as testemunhas e que até a advogada sugeriu que não fosse prestar depoimento, pois ela mesma não iria. Perguntada se foi ameaçada, reiterou que não, mas que tem receio de 1 dos policiais que é muito violento, bruto. Perguntada se esse policial agrediu o Guilherme, respondeu que sim e que o Guilherme ficou com marcas no pescoço [...] Evento 8, AUDIO/VÍDEO 8/12. Poliana Cristina Soares Souza é uma vítima indireta dos embargantes, considerando que eles determinaram que ela buscasse o dinheiro para liberar o marido, Guilherme, sendo importante o depoimento dela. Nesse aspecto, os crimes contra a Administração são, em regra, cometidos às escondidas, sem qualquer testemunha. Daí a importância do depoimento das vítimas indiretas. A prova documental corrobora com a versão das vítimas indiretas. O Relatório de Histórico do GPS da viatura acostado ao Evento 2, PEÇAS IPM 40, págs. 08/42, coloca a guarnição dos embargantes (VP20580), no dia 18 de junho de 2015, em horário e local compatível com a versão narrada por Guilherme. Há demonstração de que a viatura ocupada pelos embargantes estava nas imediações do bairro Ouro Preto, desde as 10h04min e que, às 10h06min, já estava na rua da vítima e lá permaneceu até às 13h49min (Evento 2 - PEÇAS IPM 34, págs. 99/100 e PEÇAS IPM 35, págs. 01/21). Ao contrário disso, mais uma vez, o boletim de ocorrência/ REDS n. 2015-012864949-0002 lavrado na data dos fatos pelo 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves noticia que o início do atendimento se deu apenas às 13h01min, trazendo versão que lhes convinha para ocultar os crimes por eles praticados. Nesse contexto, a falsidade ideológica perpetrada pelo 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves resta clara. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Percebe-se que os militares mantiveram Guilherme Ferreira de Souza dentro de sua residência por bastante tempo, a fim de que sua esposa pudesse angariar a vantagem indevida exigida e, diante da ausência de pagamento, o graduado, com a finalidade de afastar suspeitas sobre o tempo que permaneceram no local, lavrou o boletim de ocorrência com informações inverídicas, inclusive no que tange ao horário do início do fato. Por todas as razões acima expostas, dou parcial provimento aos embargos infringentes somente para excluir a incidência do artigo 305 do CPM para o réu Sd. PM Washington Santana em relação ao episódio 3, já que não houve imputação expressa em denúncia, e, via de consequência, mantenho a pena definitiva, para tal sentenciado, em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática dos delitos de concussão e de falsidade ideológica em relação ao episódio 2. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes Desembargadores, após analisar detidamente os autos destes embargos infringentes, não tenho como me afastar das razões e do voto do eminente Desembargador Relator – Dr. Jadir Silva –, haja vista a coerência e harmonia verificadas nas provas testemunhais e do GPS das viaturas. O caso é complexo, temos que admitir, mas o voto do Desembargador Relator, que acolhe as razões do voto condutor na apelação de origem, da lavra do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, conseguiu, com o costumeiro acerto, lançar luz sobre as questões debatidas neste recurso, demonstrando que não há como acolher a pretensão dos embargantes, senão parcialmente, para excluir uma incidência do art. 305 do CPM para o réu Washington Santana, já que não houve imputação a ele relativa ao episódio 3. Ante o exposto, acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador Relator. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Senhor Presidente, eminentes pares! Vou manter a mesma posição que orientou o meu voto divergente no recurso de apelação, e o faço com muita tranquilidade, na medida em que analisei exaustivamente todas as peças destes autos, não tendo encontrado qualquer prova com capacidade para sustentar o decreto condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Tenho firmado, cada vez mais, minha convicção quanto à necessidade de um julgamento calcado em provas robustas, firmes e inquestionáveis. Não consigo condenar ninguém com base em versões que se assemelhem, mas que não podem ser tomadas por provas no seu sentido literal e, sobretudo, no seu sentido legal. E, se essas versões ensejarem pelo menos uma dúvida, tratando-se de direito penal, a alternativa, segundo o que penso, outra não é senão a de não condenar. Tenho assentado, com muita firmeza, que não se pode adotar como expressão da verdade a palavra do policial militar, só por sua condição de policial militar. Do mesmo modo que não se deve desmerecer a palavra da vítima, só por sua condição de vítima, eventualmente envolvida com atividades criminosas, e da testemunha, só porque menos favorecida do ponto de vista social. Contudo, não vejo que se deva validar, sem questionamentos, a fala de testemunhas ouvidas como informantes, em razão de serem ligadas à suposta vítima por sanguinidade (caso da genitora) e por afinidade (caso da ex-companheira), essas mesmas testemunhas que afirmam não terem presenciado os fatos imputados aos condenados, o que significa, na minha opinião, valorar exageradamente o testemunho por ouvir dizer, o que a mim não se mostra correto. Não fecho meus olhos para um histórico perverso que revela o cometimento de crimes dessa natureza por parte dos militares que integram a honrada instituição militar. Mas não me ocorre de condenar nenhum militar tendo esse mesmo histórico como fundamento. O que determina a condenação é a prova robusta e inquestionável. Por essas razões, mantenho o meu voto divergente apresentado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, com o qual decidi absolver todos os acusados de todas as acusações que lhes foram imputadas pelo Ministério Público e que, ao meu sentir, não foram comprovadas nos autos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para dar provimento parcial ao presente recurso para decotar a condenação do réu Sd. PM Washington Santana pelo art. 305 do CPM, em relação ao episódio 3, tendo em vista que não houve tal imputação na denúncia. Dessa forma, mantenho para tal sentenciado a pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática dos delitos de concussão e de falsidade ideológica em relação ao episódio 2 que foi descrito na peça acusatória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator desembargador Jadir Silva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente os votos dos e. desembargadores relator e revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator